Tribunal: TJSP
Processo: 1018968-81.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda em que se busca compelir os vizinhos à construção de muto divisório e à realização de obras necessárias a fim de cessar a infiltração de água pluvial em cômodos localizados no imóvel do autor. Sentença de improcedência. Inconformismo. NULIDADE DA PRIMEIRA PERÍCIA. Ausência. Objeto da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda em que se busca compelir os vizinhos à construção de muto divisório e à realização de obras necessárias a fim de cessar a infiltração de água pluvial em cômodos localizados no imóvel do autor. Sentença de improcedência. Inconformismo. NULIDADE DA PRIMEIRA PERÍCIA. Ausência. Objeto da prova suficientemente esclarecido, o que torna inexigível a segunda perícia, na forma disposta no artigo 480 do CPC/15. Pedido de segunda perícia formulado a destempo. Preclusão operada. Inteligência do artigo 278 do CPC/15. NEXO DE CAUSALIDADE. Perícia realizada que não indicou a existência de nexo causal entre o sistema para o escoamento de águas pluviais dos imóveis dos apelados com os danos invocados na petição inicial. Infiltrações no imóvel do autor decorrentes de ausência ou insuficiência de impermeabilização da parede de divisa e da viga baldrame. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.